Tribunal: TJSP
Processo: 1005483-92.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1005483-92.2017.8.26.0100
Registro: 2020.0000754458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005483-92.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARCELO FERREIRA CHAVES DE LIMA e CREUSA FERREIRA
CHAVES, é apelado MURILO JOSÉ CIMINO RODRIGUES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1005483-92.2017.8.26.0100
VOTO No 38.392
2
APELAÇÃO No 1005483-92.2017.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO - 10a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
APELANTES: MARCELO FERREIRA CHAVES LIMA e CREUSA
FERREIRA CHAVES LIMA (autores)
APELADO: MURILO JOSÉ CIMINO RODRIGUES (réu)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO ANDREA DE ABREU E BRAGA
EMENTA:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Acidente
de
veículos.
Abordagem
reparatória.
Colisão
em
rotatória, onde circulava o veículo dos autores. Juízo
de improcedência. Apelo dos autores. Provimento.
VOTO No 38.392
RELATÓRIO
Acidente de veículos, abordagem reparatória,
juízo de improcedência (fls. 684/687), apelam os autores, batendo-se
pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 704/715.
Nesta instância, manifestaram-se as partes (fls.
764/811).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1005483-92.2017.8.26.0100
VOTO No 38.392
3
FUNDAMENTAÇÃO
Do laudo do Instituto de Criminalística (fl. 47),
também do que fizeram informar testemunhas, Adriana e Katarine,
possível apurar que o veiculo dos autores transitava regularmente, nos
limites de rotatória, quando foi abalroado pelo veículo conduzido pelo
réu, este com ingresso inoportuno, em manobra negligente e
imprudente.
Tese da defesa, de que o réu já se encontrava
na rotatória, quando houve o choque de veículos, ainda a atribuir
excesso de velocidade ao autor, tais circunstâncias não vêm
respaldadas na prova dos autos, e, quanto à outra testemunha, André,
não lhe foi possível trazer melhor esclarecimento sobre a dinâmica do
sinistro, sem adequação visão, mantendo significativa distância em
relação ao veículo do réu.
Graves sequelas, com lesões na bacia, além
de trauma abdominal (fls. 574/584 e 608/611), impondo tratamento
médico, com afastamento de atividades habituais, ao sofrimento
físico somando-se inevitável abalo psíquico, o autor faz jus à
contrapartida por dano moral, a esse título arbitrando-se a quantia
de dez mil reais (R$ 10.000,00), com juros, à alíquota de um por
cento ao mês, da citação, e correção monetária, da data deste
julgamento, medida que contempla resposta compensatória,
proporcional à gravidade do ilícito, ainda para que a tutela cumpra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1005483-92.2017.8.26.0100
VOTO No 38.392
4
relevante alcance pedagógico.
Dano material, relativo às despesas com
tratamento médico (consultas e exames), além de gastos com
deslocamento, a exata do crédito reparatório, nesse âmbito, obriga
buscar melhor contraste em etapa de liquidação, assim também na
definição de pretendida pensão, a compensar alegada sequela
redutora, afetando a plena higidez do autor, com consequente prejuízo
de sua capacidade laborativa.
Desembolso
para
conserto
do
veículo,
totalizando R$ 7.785,00 (fls. 125), não se dispõe de mínimo
contraponto a desqualificar cogitado crédito.
Sucumbência, do réu o ônus de suprir as
despesas processuais, nessa rubrica honorária de quinze por cento
do valor da condenação, devidamente atualizada, verbas, não
obstante, inexigíveis, si et in quantum, à consideração de benefício
da gratuidade judiciária.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, para julgar procedente a demanda, nos limites acima
explicitados.
CARLOS RUSSO
Relator